Tribunal: TJSP
Processo: 1016918-09.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Direito autoral. Obra fotográfica. Uso indevido. Dano moral e material. Proteção legal (art. 7o, VII, Lei 7.610/98). Dever de indenizar que exsurge da vantagem não recebida pelo uso não autorizado da obra. Sentença de procedência parcial. Irresignação parcialmente procedente. Dano material. Arbitramento judicial equivalente ao pleito autoral. Ausência de interesse recursal no pleito

Ementa:

APELAÇÃO. Direito autoral. Obra fotográfica. Uso indevido. Dano moral e material. Proteção legal (art. 7o, VII, Lei 7.610/98). Dever de indenizar que exsurge da vantagem não recebida pelo uso não autorizado da obra. Sentença de procedência parcial. Irresignação parcialmente procedente. Dano material. Arbitramento judicial equivalente ao pleito autoral. Ausência de interesse recursal no pleito de majoração do pleito de dano material. Dano moral. Dano in re ipsa. Indenização cabível diante da prova de contrafação. Arbitramento em R$2.500,00. Obrigação de inserir errata acerca da autoria da obra no local em que foi divulgada, sob pena de multa. Sentença parcialmente reformada. Recurso não conhecido, em parte, e na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000635825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016918-09.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIQ
VIAGENS E TURISMO (ARCO IRIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -
ME).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016918-09.2017.8.26.0506 -Voto no 4180
2
VOTO No 4180
PROCESSO No: 1016918-09.2017.8.26.0506
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AUTORAL
APELANTE: GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT
APELADO: CIA VIAGENS E TURISMO (ARCO IRIS AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA -ME)
APELAÇÃO. Direito autoral. Obra fotográfica. Uso indevido.
Dano moral e material. Proteção legal (art. 7o, VII, Lei
7.610/98). Dever de indenizar que exsurge da vantagem não
recebida pelo uso não autorizado da obra. Sentença de
procedência
parcial.
Irresignação
parcialmente
procedente. Dano material. Arbitramento judicial equivalente
ao pleito autoral. Ausência de interesse recursal no pleito de
majoração do pleito de dano material. Dano moral. Dano in re
ipsa. Indenização cabível diante da prova de contrafação.
Arbitramento em R$2.500,00. Obrigação de inserir errata
acerca da autoria da obra no local em que foi divulgada, sob
pena de multa. Sentença parcialmente reformada. Recurso não
conhecido, em parte, e na parte conhecida, parcialmente
provido.
I RELATÓRIO

Trata-se de recuso de apelação em face de sentença, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação conforme tópico final adiante descrito:
“(...)JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão inicial, para, confirmando a
tutela de urgência deferida às fls. 108/110, declarar que a obra fotográfica objeto dos
autos é de propriedade intelectual do autor, determinar que a ré exclua
definitivamente de seu sítio virtual (www.facebook.com/ciqviagens/) a obra
fotográfica do autor e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, na importância de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), acrescida de
correção monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de mora de um por cento ao
mês desde a data da publicação (artigo 398 do Código Civil e súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça).Por ter sucumbido, arcará a ré com o pagamento de dois terços das
custas processuais e de honorários de advogado fixados em R$1.000,00 (um mil reais),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016918-09.2017.8.26.0506 -Voto no 4180
3
com fundamento nos artigos 85, §8o, e 86 do Código de Processo Civil. Por também ter
sucumbido, arcará o autor com o pagamento de um terço das custas processuais e de
honorários de advogado de dez por cento do valor atualizado da causa, com fundamento
nos artigos 85, §2o, e 86 do Código de Processo Civil, observada a regra do artigo 98,
§3o, do Código de Processo Civil, por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita
(fl.108).” (grifos nossos)
Insurge-se o apelante sustentando que o dano moral é devido porque decorre do uso
abusivo das imagens. Ademais, caberia à ré, nos termos da Lei de Direito Autoral,
comunicar ao público a real autoria da obra por meio de publicação específica, sob pena
de multa, o que não foi determinado pelo Juízo de primeiro grau. Pede, outrossim, a
majoração da indenização por dano material, levando-se em conta que cobraria pelo uso
de cada foto a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a readequação
dos ônus de sucumbência.
Recurso tempestivo e preparado. Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

II VOTO

A controvérsia recursal tem por objeto aferir-se: (i) existência de circunstâncias que
justifiquem a majoração da indenização por dano material; (ii) se a contrafação constitui
causa eficiente para o pleito indenizatório por dano moral; (iii) se haveria obrigação de
o violador do direito autoral publicar, em jornal de ampla circulação, a autoria da obra
fotográfica contrafeita.

De início, observo que o Juízo não pode conceder ao autor mais do que ele pleiteou. No
caso vertente, a sentença arbitrou o valor da indenização por dano material em quantia
idêntica àquela pleiteada na inicial, vale dizer, a importância de R$1.500,00, conforme
se vê do item “e”, parte IV, da inicial (fls. 09) não havendo, portanto, nenhum interesse
recursal no pleito de majoração da referida indenização.
Já em relação ao dano moral, é de se ver que ele ocorre in re ipsa da própria
demonstração da desautorizada publicação da obra fotográfica; resta apenas fixar-se o
quantum da indenização.
Considerando-se precedentes desta E. Câmara e o fato de a ré ter publicado
indevidamente uma única obra fotográfica do autor para integrá-la em estratégia de
marketing, fixa-se a indenização por dano moral em R$1.500,00, valor este que se
afigura suficiente, outrossim, para se emprestar à condenação caráter punitivo e
pedagógico. É de se considerar também que o autor já manejou mais de 500 ações
similares contra empresas do setor turístico e hoteleiro, o que exige maior ponderação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016918-09.2017.8.26.0506 -Voto no 4180
4
na fixação da indenização, para se evitar seu enriquecimento sem causa.
Confira-se, a propósito, julgamentos desta E. Câmara em caso análogo:
Apelação. Ação cominatória c.c. indenizatória. Direito autoral.
Fotografia. Dano moral e material. Veiculação de trabalho
fotográfico produzido pelo autor sem seu consentimento.
Sentença de improcedência. Irresignação do autor parcialmente
procedente. Proteção legal da imagem (art. 7o, VII, Lei
7.610/98). Dever de indenizar que exsurge da vantagem não
recebida pelo uso de obra, não se exigindo mais do que a própria
publicação desautorizada para verificá-lo, cuja prova se encontra
fartamente reproduzida nos autos. Fixação da indenização por
dano material, assim como da indenização por dano moral em
R$1.500,00. Pedido de veiculação da autoria da fotografia em
jornais de grande circulação afastado. Pedido de abstenção de
uso da fotografia, sob pena de multa diária, acolhido. Astreintes
fixadas em R$500,00 (quinhentos reais) ao dia. Sentença
reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1023302-85.2017.8.26.0506; Relator
(a): Maurício Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018)
Por derradeiro, afigura-se incabível exigir-se da ré publicação em jornais de ampla
circulação divulgando a informação acerca da autoria da foto contrafeita porque não se
trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha se utilizado da obra fotográfica para
estratégia de marketing por meio desse tipo de veículo de comunicação. Contudo, é
razoável que a errata seja publicada no ambiente em que se deu a indevida utilização da
fotografia, vale dizer, no sítio eletrônico da ré, antes que suspenda o uso da imagem.
Destarte, o recurso merece parcial provimento.

III DECISÃO

Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso em relação ao pleito de majoração
da indenização por dano material e, na parte conhecida, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016918-09.2017.8.26.0506 -Voto no 4180
5
i()
Condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral ora arbitrada
em R$2.500,00, com atualização monetária a partir deste julgamento
e incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da publicação
indevida das fotos.
ii()
Compelir a ré, nos termos do artigo 108, III, da Lei no 9.610/98, antes de
retirar as publicações do seu sítio eletrônico, inserir os créditos de autoria
na foto publicada, pelo prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência de
multa diária no valor de R$500,00; caso já tenha retirado a foto, deverá fazer
publicação específica a respeito, observando o prazo assinalado.
Em razão disso, arcará a ré integralmente com as custas e despesas processuais
despendidas e honorários advocatícios do patrono do autor ora arbitrados em 15% do
valor da condenação.
Por derradeiro, dou por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e
constitucionais veiculados na análise deste recurso, considerando que não cabe ao
julgador o enfrentamento de todas as teses articuladas pelas partes.

MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator